Tribunal: TJMT
Processo: 1000200-70.2025.8.11.0021
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000200-70.2025.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BENILSON MACHADO DE ALMEIDA - CPF: 049.617.681-11 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LAVAGEM DE CAPITAIS. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA FRAUDULENTA EM FAVOR DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME AUTÔNOMO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PELO DELITO ANTECEDENTE. SUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS. DEPOIMENTOS COERENTES E MATERIAL PROBATÓRIO ROBUSTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pel
o
juízo
da
2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa,
que
o
condenou
à pena de 03 anos de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, além
do pagamento
de 10 dias-multa, pela prática do crime de lavagem de capitais (art. 1º, §1º, II, da Lei nº 9.613/1998), consistente na dissimulação da origem de valores oriundos do tráfico de drogas, por meio de depósitos bancários realizados em favor de detentos vinculados à organização criminosa Comando Vermelho. A defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência probatória, bem como a isenção do pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os elementos típicos do crime de lavagem de capitais,
mesmo sem condenação por crime antecedentes, e

se existe suficiência probatória para sustentar a condenação
; (
ii
) determinar se é possível a concessão de isenção de custas processuais na fase de conhecimento da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de lavagem de capitais é autônomo em relação ao delito antecedente, sendo desnecessária a condenação por este último, desde que comprovada a origem ilícita dos valores e a prática de atos de ocultação ou dissimulação.

4. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a demonstração da ilicitude dos valores, aliada a indícios de que o agente se dedica a atividades criminosas, é suficiente para a configuração do tipo penal.

5. O conjunto probatório revela, de forma robusta, a atuação dolosa do apelante na movimentação de
valores
oriundo
s
do tráfico, mediante depósitos fracionados em favor de detentos, incompatíveis com sua renda declarada, utilizando-se da função de entregador como
para dissimular a prática criminosa
.

5. Foram apreendidos na residência do réu objetos comumente ligados ao tráfico (entorpecentes, balança de precisão, insumos e envelopes de depósito),
o que
corrobora
com
os depoimentos policiais que o identifica
ra
m como responsável pela coleta e distribuição de valores a facção criminosa.

6. A alegaç
ão
defensiva
acerca
d
a
inocência do réu
sobre

a origem dos valores não encontra respaldo
nos

autos e se mostra isolada frente ao acervo probatório.

7. O pedido d
o pagamento

de
isenção das custas processuais não pode ser apreciado na fase de conhecimento, devendo ser formulado na execução penal, conforme precedentes do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por lavagem de capitais prescinde da prévia condenação p
or
crime antecedente, sendo suficiente a comprovação da origem ilícita dos valores e a prática de atos de dissimulação ou ocultação.

2. A análise do pedido de isenção de custas processuais deve ocorrer na fase de execução penal, não cabendo sua apreciação na fase de conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.613/1998, art. 1º, §1º, II; CPP, art. 386, III e VII; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 723302/BA, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, j. 07.02.2023,
DJe
14.02.2023; TJMT, Ap. Crim. nº 0005298-63.2020.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 15.10.2024; TJMT, Ap. Crim. nº 1000818-02.2022.8.11.0027, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 29.05.2024; Enunciado nº 08 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 1º, §1º, inciso II, da Lei n.º 9.613/1998 (lavagem de capitais), à pena de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Conforme narrado na denúncia, em 13 de setembro de 2024, o apelante, de forma dolosa, teria dissimulado a origem de valores supostamente oriundos do tráfico de entorpecentes, mediante a realização de diversos depósitos bancários em favor de detentos vinculados à facção criminosa Comando Vermelho, custodiados na Penitenciária Major PM
Zuzi
Alves da Silva. Os valores movimentados, segundo apurado, totalizaram aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais), fracionados em depósitos de R$ 1.000,00 e R$ 450,00.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas testemunhas policiais e o próprio acusado, tendo sido registrados indícios da participação do recorrente na logística financeira do tráfico de drogas local, valendo-se de sua atividade profissional de entregador como fachada
para a coleta e repasse de valores oriundos da mercancia de entorpecentes
. Na residência do réu, foram apreendidos entorpecentes, balança de precisão, envelopes de depósito bancário e outros objetos comumente associados à prática do tráfico de drogas.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública pleiteia a absolvição do réu, sob os fundamentos d
e
atipicidade da conduta e insuficiência de provas tanto em relação ao delito antecedente (tráfico de drogas), quanto ao crime de lavagem de capitais, invocando o princípio do
in dubio pro reo
e o disposto no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Requereu, ainda, a isenção do pagamento das custas processuais, em razão da hipossuficiência do réu.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, sob o argumento de que há lastro probatório suficiente quanto à materialidade e à autoria delitiva, ressaltando ser possível a condenação por lavagem de capitais independentemente de decisão condenatória relativa ao crime antecedente, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência consolidada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Élio Américo
, opinou pelo desprovimento do recurso, destacando a existência de elementos probatórios sólidos e convergentes que demonstram a participação ativa do apelante na ocultação e movimentação de valores provenientes do tráfico de drogas, mediante o emprego de técnicas típicas de lavagem de capitais.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

DO PLEITO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS E DEMAIS DESPESAS PROCESSUAIS (NÃO CONHECIMENTO)

No tocante ao pleito de isenção do pagamento das custas processuais,

não merece apreciação nesta seara. Tal matéria deve ser deduzida no âmbito da execução penal, não cabendo sua apreciação na fase de conhecimento, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 5. O pleito de concessão de justiça gratuita não merece prosperar, visto que o momento adequado para aferição das condições necessária para concessão da benesse é o da execução da pena. (N.U 1000868-26.2024.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2025, publicado no DJE 07/07/2025);

[...] 4 - Nos termos do art. 804 do CPP, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas e despesas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução penal e pelo juízo competente, que poderá apenas suspender (pelo prazo legal) a exigência do respectivo pagamento, após análise da real situação econômico-financeira do apelante, porém jamais isentá-lo do pagamento à mingua de previsão legal para tanto.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1000818-02.2022.8.11.0027, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 29/05/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/06/2024).

Portanto, não conheço do
recurso quanto ao

pleito de isenção de pagamento das custas processuais,
por ser matéria afeta a competência do juízo da
execução penal.

É como voto.

V O T O

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante o instrumento jurídico adequado. Ressalvado, contudo, o não conhecimento do pedido de isenção do pagamento das custas processuais, verifica-se que os demais pressupostos de admissibilidade recursal foram devidamente preenchidos. Assim, conheço dos demais pedidos.

O apelante
foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso pela prática do crime de lavagem de capitais, previsto no artigo 1º, §1º, inciso II, da Lei n.º 9.613/1998, em razão de depósitos bancários realizados em nome de dez detentos ligados à facção criminosa Comando Vermelho, custodiados na Penitenciária Major PM
Zuzi
Alves da Silva.

De acordo com a denúncia, em 13 de setembro de 2024,
o apelante
teria, dolosamente, dissimulado a origem de valores provenientes do tráfico de drogas, realizando depósitos bancários, no valor de R$ 1.000,00 cada, para diversos reeducandos e, no valor de R$ 450,00, para outro preso. As investigações policiais indicaram que os depósitos seriam
uma
forma de dispersão e pulverização de recursos oriundos de atividade ilícita, prática comum para dificultar o rastreio do dinheiro.

Durante o processo, foram colhidos depoimentos de policiais civis que relataram a rotina do réu nos locais conhecidos como pontos de venda de drogas, utilizando-se de sua função de entregador para recolher e transferir valores. Na residência
do
apelante
foram

encontrados
envelopes bancários, substâncias entorpecentes, balança de precisão e materiais comumente usados no tráfico, reforçando a suspeita de ligação com o crime antecedente.

O réu, por sua vez, alegou que os depósitos foram feitos a pedido de terceiros, como forma de ajuda a detentos, negando vínculo com facção ou conhecimento da origem ilícita dos valores. Declarou ser
usuário de drogas

negando
envolvimento no comércio ilegal.

A sentença de 1º grau acolheu a denúncia e condenou o acusado à pena de 03 anos de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 10 dias-multa, reconhecendo a existência de elementos suficientes para caracterizar o delito de lavagem de capitais.

Superada a exposição dos fatos,
e inexistindo preliminares
passo à análise do mérito recursal.

A defesa técnica do apelante alega que a condenação não se sustenta, por ausência de provas suficientes da prática do crime de lavagem de capitais, sustentando a inexistência de demonstração do crime antecedente e a atipicidade da conduta narrada na denúncia.

Contudo,
o pleito não merece
acolhiment
o
.

Dispõe o
artigo 1º, §1º, inciso II, da Lei nº 9.613/1998
:

Art. 1º. Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.

(...)
§1º Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal:
(...)
II - os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito, movimenta ou transfere;

Para a configuração do crime de lavagem de dinheiro, é prescindível a comprovação da origem ilícita dos valores,
bastando indícios suficientes de sua existência
desnecessária,
pois
, a condenação pela infração penal antecedente
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça
possui o seguinte entendimento pacificado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXISTÊNCIA DE CRIME ANTECEDENTE. IRRELEVÂNCIA. TESES DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. DESCABIMENTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, "
p
ara configuração do crime do artigo art. 1º da Lei n. 9.613/98, não é necessário que o acusado tenha sido condenado pelo delito antecedente, pois embora derivado ou acessório, o delito de lavagem de dinheiro é autônomo, também não se exigindo processo criminal ou condenação pelo prévio delito, nem mesmo que o acusado seja o autor do delito, bastando, para tanto, a presença de indícios suficientes de sua existência, o que se verifica da peça acusatória que ora se analisa, bem como porque a ação penal que apura o delito de peculato não foi trancada em relação aos demais denunciados
" ( RHC 94.233/RN, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018,
DJe
03/09/2018). [...]

(STJ -
AgRg
no HC: 723302 BA 2022/0039557-8, Data de Julgamento: 07/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/02/2023).

A materialidade e a autoria delitiva restaram demonstradas por um conjunto consistente de provas, destacando-se: a resposta ao ofício expedido ao Delegado de Polícia, que detalha as transações financeiras realizadas (ID. 181244224); os Relatórios de Investigação (
IDs
. 181244223, 181244227, 181244228 e 181244229); os Relatórios de Busca e Apreensão (
IDs
. 181244234 e 181244238); o Termo de Exibição e Apreensão (ID. 181244235); o Relatório Final da Autoridade Policial (ID. 181244395); os Boletins de Ocorrência (
IDs
.
181244221 e 181244233); além da prova oral produzida em juízo, consistente nos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

No caso em apreço, além das provas documentais, o material apreendido na residência do apelante – drogas, balança de precisão, invólucros plásticos (insulfilm), envelopes de depósito bancário
e ligas para acondicionamento de dinheiro em espécie
– revela uma estrutura voltada à traficância e à movimentação de
valores
provenient
e
s
de atividade ilícita.

Aliado a isso, os depoimentos dos policiais civis
, Willian Marcos Cardosos e Jader Barros Gomes e Silva, bem como do delegado de polícia, Matheus Soares Augusto,
ouvidos em juízo
,
são firmes ao apontar o apelante como responsável pela coleta e repasse de valores à organização criminosa local.

Destacam-se os seguintes trechos:

Matheus Soares Augusto (delegado de polícia)
:

[...] O réu atuava junto ao
“
Comando Vermelho
”
em Água Boa, fazendo recolhimento de valores, era o principal responsável por recolher valores da facção nas ‘bocas de fumo’, motivo pelo qual começaram a monitorá-lo.
Utilizava-se de seu emprego de entregador em uma empresa de açaí para fazer toda a movimentação
, tanto que era frequentemente visto em casas de traficantes e pontos de tráfico.
O que lhes chamou a atenção foi o depósito de R$10.000 para dez detentos diferentes no presídio em Água Boa. No presidio havia o mercadinho e esses valores circulavam entre os presos, que não se valiam desse dinheiro somente no mercadinho, mas usavam entre eles. E tal depósito a presos que são faccionados, somada a atividade do réu, que também fora indiciado em outros processos, depósitos feitos nominalmente, há comprovantes, e pelos presos, não havendo explicação plausível para o depósito grande para presos diferentes. [...]

Willian Marcos Cardoso (investigador de polícia)
:

O
Benison
foi ao presídio e depositou na conta do mercadinho R$10.000, aproximadamente, em nome de alguns reeducandos, em sua maioria presos por tráfico de drogas. [...] Recebeu a informação na Delegacia que o réu tinha a incumbência de receber esse dinheiro e repassar para lideranças da organização criminosa. [...]
o réu era responsável pela coleta do dinheiro
, inclusive trabalhava com esse dinheiro fazendo empréstimos para o comércio local [...]

Jader Barros Gomes e Silva (investigador de polícia)
:

[...]
As informações são de que o suspeito era responsável pela coleta de valores nas biqueiras, posteriormente repassando tais valores para
o comando,
os líderes da facção
[...] foram localizados vários envelopes de depósito bancário
, para depositar dinheiro nos caixas, e ele não soube dizer o motivo

[...]
Com ele foi localizada também balança de precisão, bem como “
plastiquinhos
” para embalar droga; que todas as buscas lograram êxito
[...].

Diante desse conjunto probatório robusto e harmônico, não há dúvidas de que o apelante praticou atos típicos de lavagem de dinheiro, ao movimentar e distribuir valores com a finalidade de ocultar sua origem ilícita, especialmente por meio de depósitos fracionados em favor de membros da facção criminosa. Trata-se, portanto, de conduta que se amolda perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 1º, §1º, II, da Lei 9.613/98.

D
estaca-se o Enunciado nº 08 da
Turma de
Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
, o qual prevê:

Enunciado n. 8 TCCR:
Para a configuração do crime de lavagem de capitais, não se exige a prévia condenação pelo crime antecedente, sendo suficiente a demonstração da origem ilícita dos valores e a dissimulação ou ocultação de sua natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade.

Re
stou demonstrada
, pois,
a distribuição dos valores
, cerca de
R$ 10.000,00 depositados em contas vinculadas a detentos da organização criminosa
(ID. 285771447
, p.15
)
, montante manifestamente incompatível com a renda do apelante, que exercia função de entregador de açaí, conforme ele mesmo afirmou em interrogatório.

Nesse contexto, a jurisprudência do próprio
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
confirma esse entendimento:

[...] Comprovadas a materialidade e a autoria quanto aos delitos de organização criminosa e “lavagem” de dinheiro, por meio de robusta documentação – incluindo relatórios de investigação, de afastamento de sigilo bancário e de interceptação telefônica – e prova oral produzida sob o crivo do contraditório, não há margem interpretativa para a absolvição dos acusados, notadamente quando suas frágeis negativas de autoria se revelam isoladas nos autos. [...] (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00052986320208110042, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 15/10/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/10/2024)
.

Não há se falar, portanto, em atipicidade da conduta ou em ausência de provas quanto à materialidade e à autoria do delito, pois o conjunto probatório é sólido e convergente, apto a sustentar a condenação imposta.

Dessa forma,
ante a ausência
de prova
d
a
licitude do dinheiro
, aliada à
demonstração de que o réu se dedicava a atividades criminosas
e à
evidente discrepância entre os valores movimentados e os seus rendimentos
, conclui-se que
estão presentes os elementos necessários à tipificação do delito de lavagem de capitais
.

Portanto, ao movimentar e transferir valores com a finalidade de dissimular sua origem ilícita, por meio de depósitos fracionados destinados a membros de organização criminosa, o

apelante
incidiu diretamente na conduta típica descrita no art. 1º, §1º, inciso II, da Lei 9.613/98
.

Rejeito, o pleito de absolvição pelo crime previsto no art. 1º, §1º, inciso II, da Lei nº 9.613/1998.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, não conheço do pedido de isenção do pagamento das custas processuais e, q
uanto
aos demais pedidos, conheço-os e, no mérito,
NEGO-LHES
provimento, mantendo
incólume
a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025